Tribunal: TJSP
Processo: 2153700-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153700-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é impetrante SALVADOR
SCARPELLI NETO e Paciente VITOR HUGO DE OLIVEIRA FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de VITOR HUGO DE
OLIVEIRA FELIX, qualificado nos autos, que deve aguardar preso o destino da ação
penal no 1500103-51.2020.8.26.0415 - 1a Vara Criminal da Comarca de Palmital,
contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42005
HABEAS CORPUS No 2153700-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: SALVADOR SCARPELLI NETO
PACIENTES...: VITOR HUGO DE OLIVEIRA FELIX
ORIGEM.........: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMITAL
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO)
O doutor SALVADOR SCARPELLI NETO - Advogado, em
atenção à parceria firmada entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo
e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, impetra habeas corpus em
favor de VITOR HUGO DE OLIVEIRA FELIX, com pedido de liminar,
amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes,
todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Palmital que, nos autos de Processo Crime
no 1500103-51.2020.8.26.0415, instaurado por suposta infração ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 converteu a sua prisão em flagrante em prisão
preventiva, sem fundamentação idônea, inobstante preencha os requisitos
para responder ao processo em liberdade; além de restar comprovado excesso
de prazo na formação da culpa.
Sustenta, o Impetrante, que “... além de se concluir que se trata de
suposto crime não praticado por violência ou grave ameaça à pessoa, é verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
que VITOR HUGO está custodiado há mais de 90 dias, pois está preso
preventivamente desde o dia 11 de março de 2020 ...”.
Aduz que, no caso, não é cabível porquanto não restou
demonstrado, de forma concreta, objetiva e individualizada, qual o risco que a
liberdade do Paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Esclarece que o Paciente é primário, com bons antecedentes
criminais, não integra organização criminosa ou atividade do mesmo fim;
também possui residência fixa e trabalha como ajudante de pintor.
Defende que, caso condenado, ao Paciente será aplicado o
“... regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal ...”.
Por fim, alega que, permanecendo preso, está submetido à
contaminação do COVID-19, eis que sua proliferação é mais acentuada
dentro do sistema prisional.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a revogação da prisão
preventiva do Paciente, mediante aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão, expedindo-se alvará de soltura, ou, na impossibilidade, que lhe seja
decretada a prisão domiciliar (fls. 01/10).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 99/101).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda das
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 107/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento (petição acostada
às fls. 105).
É o relatório.
No caso dos autos, a Paciente responde a processo por infração
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
1.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante do Paciente em preventiva, acostada às fls. 31/33, autos de
origem, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, foi
denunciado (fls. 58/60, autos de origem), porque, no dia 10.03.2020, por
volta das 22h23min, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 porções de crack,
sem autorização legal e regulamentar; além da quantia de R$ 30,00 em
dinheiro.
Vale consignar, ainda, que a r. decisão atacada destacou que
“... Não se pode desconsiderar as circunstâncias que se deu a abordagem,
bem assim a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções
individuais, prontas para revenda, 32 porções de “crack”, além de quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
em dinheiro. Em que pese o custodiado ser primário, frise-se que ele ostenta
execuções de medidas socioeducativas (fl.27). Vale dizer, ao se analisar os
documentos de fls. 25/27, certidões que demonstram a existência de processo
em andamento pelo mesma imputação (tráfico), bem assim de ações no
âmbito da infância e juventude, fica claro o risco de reiteração de condutas
criminosas ...".
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever
ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante
pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a concessão do
benefício quando não exigível a garantia, situação menos gravosa que
aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma, e
assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos casos
de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de drogas, uma
vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são inafiançáveis.
Interpretação
em
sentido
contrário
orientaria,
inclusive,
para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício para
crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação da
lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de
drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-se o
dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade provisória
para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no princípio da
especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os
autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44
da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de
norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não
pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES,
1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a Turma,
Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos
Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 -
deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir do dispositivo
a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -, essa
alteração legal não resulta, necessariamente, na virada da jurisprudência
predominante do Tribunal, firme em que da 'proibição da liberdade
provisória nos processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a
hipótese de não ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04;
82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco
Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos
precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que a
proibição de liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência
no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A Turma
indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da paciente, presa
em flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente
teria direito à liberdade provisória, bem como sustentava a inocorrência
dos requisitos para a prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo
nessa custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício.
Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em
relação àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse modo, a
redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007,
não prepondera sobre o disposto no art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis
que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o,
XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados,
sendo que o art. 2o, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando
constitucional' ('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão decorre de
expressa determinação legal. 'Writ' denegado.”
(HC no 136276/MG
Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER,
j. 13.08.2009, DJe: 28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
PARA
AFASTAR
A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO INSERTA
NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À CONCESSÃO DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora paciente, que
responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não encontra amparo a
pretensão de ser concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira
Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da Lei
8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos casos de
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória
('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o
que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a
impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não fosse,
ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos no
mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto previsto no texto
constitucional. ...
6. Ordem denegada.”
(HC no 104925/SP Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA
CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
CÁRCERE
PROVISÓRIO.
RÉU
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada
no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para impedir
a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime de tráfico
ilícito de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei
n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos crimes de
tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07, inexistindo, portanto,
qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz do brocardo 'lex specialis
derrogat legi generali'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada
a ordem.”
(HC no 11.4400/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO E
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
CASOS
DE
CRIMES
HEDIONDOS
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
... ...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse diversamente,
tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a expressão 'e
liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a
uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da
vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera
alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44,
'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a
prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir
a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO
À
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
PRODUÇÃO
OU
TRANSFORMAÇÃO
DE
ENTORPECENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal
para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do
crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei
no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei no 11.343/06,
eis que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJ
11.10.2007;
'HC'
92.243/GO,
rel.,
Min.
Marco
Aurélio,
DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
14. 'Habeas corpus' denegado.”
(HC no 94.661/SP
Segunda Turma
Rel. Min. ELLEN GRACIE,
j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008 p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, afinal,
foi autuado em flagrante delito por crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, havendo, portanto, expressa vedação legal do benefício, por
força do quanto previsto no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no sentido
de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo expressamente a
liberdade provisória mediante fiança, como também o faz a Constituição
Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não admite o benefício
sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que proíbe
a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas, mantenho
meu posicionamento, acompanhando as conclusões dos eminentes Ministros
LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício, afinal, como por eles
destacado, “... a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada
à questão das drogas ...”, sendo que “... foi uma opção do legislador
constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os
representantes do povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados
federais e senadores, percebendo a realidade prática e o mal maior que é
revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao
tráfico de drogas ...” (http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
E, inobstante o esforço despendido pela combativo Advogado
constituído, não ficou efetivamente comprovado que o Paciente se encontre
no grupo de risco, no que concerne à pandemia do novo coronavírus
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
2.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tal
análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias
do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos
processuais estabelecidos em lei.
Consta dos autos, assim como do extrato de movimentação
processual disponibilizado na página eletrônica deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que o Paciente foi preso em flagrante delito, sendo convertida a
prisão em flagrante em prisão preventiva. No dia 30.06.2020, o MM. Juiz
ratificou a custódia (fls. 143/146, autos de origem). Posteriormente, foi o
Paciente notificado e apresentou sua Resposta à Acusação. Após, foi
designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05.08.2020.
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma
regular e em tempo razoável, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, que não colaborou, de forma
deliberada, para eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom
andamento processual e respeito às garantias processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da Carta
Constitucional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR
INDEFERIDA
NO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
691.
FLIXIBILIZAÇÃO
AUTORIZADA
APENAS
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DO FEITO. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. I - A
Súmula 691 desta Corte somente pode ser superada em caso de flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. II - A atual jurisprudência
desta Casa é firme no sentido "da irrelevância da discussão acerca da
existência ou não de fundamentação da prisão em flagrante de acusado
de tráfico ilícito de entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade
provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5o,
inc. XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei
no 11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 'HC'
95060/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular para o
término da instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos autos,
foi ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da
necessidade de expedição de cartas precatórias e de ofícios para outras
comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados pela defesa. IV 'Writ' que
tramita regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento final. V
'Habeas corpus' não conhecido.”. (HC no 95551/SP Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg.
18.06.09).
Importante ter em mente a realidade do nosso sistema judiciário
que possui uma excessiva demanda de processos, constantemente crescente,
fato, dentre outros, causador de grande volume de trabalho, principalmente
nos juízos de Primeira Instância, motivo que, no caso concreto, somadas ao
tempo de revelia do Paciente, justifica o atraso no encerramento do processo.
Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na
formação da culpa do Paciente, a pretensão não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Habeas Corpus Criminal no 2153700-64.2020.8.26.0000
&
Ademais, diante da pandemia do novo coronavírus, declarada
pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, foi determinada a
quarentena, com o consequente fechamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação de força maior, que independe
da atuação dos órgãos judiciais.
Vale por fim consignar que, quanto a afirmação de que
justificável, em caso de condenação a imposição do “... regime inicial
aberto para o cumprimento da sanção corporal ...", que tal afirmação
decorre de fato futuro e incerto que, com isso, pode ocorrer ou não, o que
por si não é fator antorizador de antecipação de liberdade, ainda mais
considerando que as provas até então produzidas estão, no mínimo, a
sugerir a possibilidade de aplicação de pena com regime mais rigoroso.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de VITOR HUGO DE OLIVEIRA FELIX,
qualificado nos autos, que deve aguardar preso o destino da ação penal
no 1500103-51.2020.8.26.0415 1a Vara Criminal da Comarca de Palmital,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)